Tribunal: TJES
Processo: 5005116-26.2021.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2023-04-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005116-26.2021.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e outros (3)
RECORRIDO: VERILDA FERREIRA FRANCO COSTA
RELATOR(A):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR.
FELIPE LEITÃO GOMES
– RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA. (1). TESE AUTORAL.
NARRA A INICIAL QUE O DE CUJUS CELEBROU CONTRATO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO (CÉDULA DE CRÉDITO) COM A BV FINANCEIRA S/A, CUJO TEOR PREVIA A COBERTURA DE SEGURO DE VIDA GARANTIDOR DO SALDO DEVEDOR, CONTRATO ESTE CELEBRADO EM 07/07/2020 (561157541), EM UM MONTANTE GLOBAL DE R$ 11.802,56, DESTACANDO-SE A PARCELA DE SEGURO PRESTAMISTA DE R$ 1.412,72. OCORRE QUE EM 09/10/2020 O REQUERENTE VEIO A ÓBITO E, MESMO COM A COMUNICAÇÃO DO SINISTRO, AS PARCELAS CONTINUARAM A SER EMITIDAS E QUITADAS PELOS SUCESSORES, EM UM VALOR DE R$ 421,00 CADA, ENTRE 08/2020 E 04/2021, TOTALIZANDO A IMPORTÂNCIA DE R$ 3.789,00. COM ISSO, PEDE A REPETIÇÃO EM DOBRO DAS PARCELAS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS .
(2). ANTÍTESE. (2.1) BRASILCAP CAPITALIZAÇÃO S/A.
SUSTENTA QUE ATUA APENAS NA ADMINISTRAÇÃO DE TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO NÃO GUARDANDO QUALQUER RELAÇÃO COM OS SERVIÇOS DE FINANCIAMENTO OU SEGURO PRESTAMISTA OBJETO DA DEMANDA. ARGUMENTA QUE A SUA PARTICIPAÇÃO NO FINANCIAMENTO ESTÁ RELACIONADA À CONTRATAÇÃO DE UM “TÍTULO PARCELA PREMIÁVEL P, Nº 149298” COM VALOR ÚNICO DE R$ 219,79, COM REAPLICAÇÃO POSTERIOR. IMPUGNA A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, AFIRMA A INÉPCIA DA INICIAL E SUA ILEGITIMIDADE. NO MÉRITO, SUSTENTA, EM SUMA, A LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO.
(2.2) BANCO VOTORANTIM S/A
. PRELIMINARMENTE, ARGUMENTA A NECESSIDADE DE RATIFICAÇÃO DO POLO PASSIVO PARA CONSTAR BANCO VOTORANTIM S/A. AINDA, DEFENDE A SUA ILEGITIMIDADE PASSIVA POR SER MERA ESTIPULANTE DO SEGURO E A AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL, POSTO QUE A COBERTURA DE SEGURO AINDA ESTÁ SENDO ANALISADA PELA CORRÉ CARDIF. NO MÉRITO, ARGUMENTA A LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO DO SEGURO PRESTAMISTA E A INEXISTÊNCIA DE DANOS MATERIAIS OU MORAIS A SEREM INDENIZADOS.
(2.3) CADIF DO BRASIL VIDA E PREVIDÊNCIA S/A.
PRELIMINARMENTE, ARGUMENTA A ILEGITIMIDADE ATIVA DO ESPÓLIO E A FALTA DE INTERESSE DE AGIR EM RAZÃO DO SINISTRO AINDA ESTAR EM ANÁLISE. AINDA, SUSTENTA A INÉPCIA DA INICIAL E A INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL PELA NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. NO MÉRITO, DEFENDE QUE HÁ DOENÇA PREEXISTENTE E QUE FOI OMITIDA PELO CONTRATANTE, VIOLANDO A BOA-FÉ NO CONTRATO DE SEGURO, AFASTANDO QUALQUER OBRIGAÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS, SEJA DE ORDEM MATERIAL, SEJA MORAL.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para: CONDENAR as requeridas, solidariamente, a restituírem à parte requerente o valor de R$ 6.736,00 (seis mil setecentos e trinta e seis reais), já em dobro, com juros pela SELIC desde a citação, sem incidência de fator autônomo de correção monetária (a fim de evitar o bis in idem já que a taxa também desempenha tal função). CONDENAR as requeridas, solidariamente, a pagarem à parte requerente a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais, com juros pela SELIC desde a citação, sem incidência de fator autônomo de correção monetária (a fim de evitar o bis in idem já que a taxa aplica também desempenha tal função).”.
(4). RECURSO DA PARTE REQUERIDA. (4.1) BANCO VOTORANTIM S/A.
PRELIMINARMENTE, SUSTENTA A SUA ILEGITIMIDADE PASSIVA, HAJA VISTA QUE O CONTRATO DE SEGURO FOI CELEBRADO ENTRE O CONSUMIDOR E AS SEGURADORAS MAPFRE E CADIF DO BRASIL. DEFENDE, AINDA, A FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL JÁ QUE O SINISTRO AINDA ESTARIA PENDENTE DE RESOLUÇÃO. NO MÉRITO, ARGUMENTA A AUSÊNCIA DE SOLIDARIEDADE JÁ QUE NÃO PRESTA SERVIÇOS DE COBERTURA DE SEGURO, AFASTANDO QUALQUER OBRIGAÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS.
(4.2) BRASILCAP CAPITALIZAÇÃO S/A.
ALEGA, EM REITERAÇÃO, QUE NÃO TEM PARTICIPAÇÃO NA COBERTURA DE SEGURO PRESTAMISTA, POIS O SEU OBJETO NO CONTRATO SERIA APENAS O FORNECIMENTO DE TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO, NÃO SENDO OBRIGADA RESTITUIR OBRIGAÇÃO QUE NÃO FOI CONTRATADA.
(4.3) CADIF DO BRASIL VIDA E PREVIDÊNCIA S/A.
ARGUMENTA A AUSÊNCIA DE COBERTURA EM RAZÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE, O QUE CORRESPONDE A RISCO EXCLUÍDO, LOGO, AFASTA A OBRIGAÇÃO DE COBERTURA. PEDE, COM ISSO, A REFORMA DA SENTENÇA.
(5). PRELIMINARMENTE.
DE PARTIDA, ENTENDO QUE DEVE SER RECONHECIDA A ILEGITIMIDADE PASSIVA DA RECORRENTE BRASILCAP CAPITALIZAÇÃO S/A, POSTO QUE COMPROVADAMENTE NÃO TEM ELA QUALQUER RELAÇÃO COM O CONTRATO ADJETO DE SEGURO PRESTAMISTA MANTIDO PELAS PARTES ORIGINÁRIAS DO CONTRATO. EMBORA QUESTIONÁVEL A VENDA CASADA DE UM TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO EM UM FINANCIAMENTO BANCÁRIO DE AUTOMÓVEL, NOTA-SE QUE NO CONTRATO JUNTADO NO ID. 3229511, FL. 02, TEM-SE QUE NO ITEM “B6” HÁ EXPRESSA INDICAÇÃO DE CELEBRAÇÃO DE SEGURO E TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO E NA DISCRIMINAÇÃO É INDIVIDUALIZADO COMO “CAP PARC PREMIÁVEL 12+”. REPITO, EMBORA DE LEGALIDADE QUESTIONÁVEL EM RAZÃO DA VENDA CASADA, NÃO FOI OBJETO DA INICIAL, LOGO, É DE REGRA RECONHECER A ILEGITIMIDADE PASSIVA DA ORA RECORRENTE BRASILCAP CAPITALIZAÇÃO S/A, DEVENDO O FEITO SER EXTINTO, SEM ENFRENTAMENTO DO MÉRITO, NA FORMA DO ART. 485, VI DO CPC.

AINDA SOBRE LEGITIMIDADE, EMBORA A PARTE RECORRENTE BANCO VOTORANTIM S/A SUSTENTE SUA ILEGITIMIDADE, ENTENDO POR MATÊ-LA, HAJA VISTA TER SIDO INTERMEDIÁRIA DA VENDA DO PRODUTO E DIRETA BENEFICIÁRIA DA COBERTURA SECURITÁRIA ORA DEBATIDA, SOBRESSAINDO A NECESSIDADE DE SUA MANUTENÇÃO NO PÓLO PASSIVO DA RELAÇÃO PROCESSUAL. FINALMENTE, RATIFICO O INTERESSE PROCESSUAL DA PARTE REQUERENTE/RECORRIDAS EM DEMANDAR JUDICIALMENTE, POSTO QUE MESMO COM O AVISO DE SINISTRO, AS PARCELAS CONTINUARAM A SER DEBITADAS ENTRE 08/2020 E 04/2021, SEM QUE AO MENOS TIVESSE UMA RESPOSTA, POSITIVA OU NEGATIVA, POR PARTE DA SEGURADORA, CONDUTA QUE JUSTIFICA O AJUIZAMENTO DA DEMANDA.
DO MÉRITO.
O CERNE DA PRESENTE LIDE CINGE-SE EM APURAR SE O RECORRIDO FAZ JUS AO RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO PELO SEGURO CONTRATADO JUNTO A RÉ CADIF DO BRASIL VIDA E PREVIDÊNCIA S/A ADJETO AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE AUTOMÓVEL CELEBRADO COM O BANCO VOTORANTIM S/A. REVENDO OS ARGUMENTOS E DOCUMENTOS EXPOSTOS NOS AUTOS, ENTENDO QUE A SENTENÇA DE PISO NÃO MERECE QUALQUER REPARO. NO TOCANTE À NEGATIVA DE COBERTURA DO SEGURO, MANIFESTADA EM DEFESA POR PARTE DA REQUERIDA AO ARGUMENTO DE DOENÇA PRÉ-EXISTENTE, CONSTATO QUE EM RÉPLICA E DOCUMENTOS DE ID 3229707, NÃO IMPUGNADOS NEM MESMO EM SEDE DE RECURSO INOMINADO, TEM-SE QUE O CONTRATANTE MAURO LUCIO QUARESMA COSTA EFETIVAMENTE DESCONHECIA A DOENÇA QUE, DE FORMA FULMINANTE, CAUSOU O SEU ÓBITO. A EVOLUÇÃO MÉDICA DESCRITA NA PEÇA REFERIDA EVIDENCIA UMA EVOLUÇÃO NA DESCOBERTA DE UMA DOENÇA SILENCIOSA E QUE, EM POUCOS MESES, CAUSOU O SEU ÓBITO. E OS EXAMES INVESTIGATIVOS DESCRITOS NOS PRONTUÁRIOS MÉDICOS SÃO A PROVA CLARA DE QUE OS PROFISSIONAIS MÉDICOS DESCONHECIAM A EXISTÊNCIA DO LINFOMA METASTÁTICO DESCRITO NA CERTIDÃO DE ÓBITO, LOGO, RESTA AFASTADA A AFIRMAÇÃO DE CIÊNCIA DA DOENÇA PRÉ-EXISTENTE E DOLOSAMENTE OMITIDA POR PARTE DO BENEFICIÁRIO, TAL COMO AFIRMADO PELA RECORRENTE CADIF. NÃO OBSTANTE, SALVO HIPÓTESE DE COMPROVAÇÃO DE FALSA DECLARAÇÃO, A SEGURADORA, ASSIM COMO PLANOS DE SAÚDE, ASSUME O RISCO DE PERMITIR A CONTRATAÇÃO EM MASSA SEM A NECESSÁRIA VERIFICAÇÃO CONCRETA DO ESTADO DE SAÚDE DA PARTE, O QUE RATIFICA A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DAS DECLARAÇÕES PRESTADAS NO ATO DE CONTRATAÇÃO. RECONHECIDA, PORTANTO, A FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONFIRMA-SE A OBRIGAÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS, SEJAM MATERIAIS, SEJAM MORAIS, NOS EXATOS FUNDAMENTOS DELINEADOS NA EXORDIAL. FINALMENTE, COM RELAÇÃO À RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO BANCO VOTORANTIM S/A, POR SER ELE O BENEFICIÁRIO FINAL DA COBERTURA E QUEM EFETIVAMENTE RECEBEU AS PARCELAS QUE FORAM EFETIVAMENTE PAGAS APÓS A COMUNICAÇÃO DO SINISTRO, RESTA COMPROVADA A SUA CONDUTA NA CADEIA DE FORNECIMENTO E JUSTIFICA A SOLIDARIEDADE DA OBRIGAÇÃO, PODENDO VOLTAR-SE REGRESSIVAMENTE PERANTE A SEGURADORA, COM QUEM MANTÉM CONTRATO PRÓPRIO.
(7). (7.1) RECURSO DA BRASILCAP CAPITALIZAÇÃO S/A CONHECIDO E PROVIDO, PARA DECLARAR A SUA ILEGITIMIDADE PASSIVA, EXTINGUINDO O FEITO SEM ENFRENTAMENTO DO MÉRITO, NA FORMA DO ART. 485, VI DO CPC. (7.2)
RECURSOS DO CADIF DO BRASIL VIDA E PREVIDÊNCIA S/A E BANCO VOTORANTIM S/A CONHECIDOS E IMPROVIDOS, NOS TERMOS DO VOTO ACIMA REGISTRADO.
(8).

CONDENO AS RECORRENTES CADIF DO BRASIL VIDA E PREVIDÊNCIA S/A E BANCO VOTORANTIM S/A AO PAGAMENTO DAS CUSTAS JÁ ANTECIPADAS E HONORÁRIOS DE ADVOGADO, ESTES FIXADOS EM 20% SOBRE O VALOR DAS CONDENAÇÃO ATUALIZADO.

É COMO VOTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)